Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0709823-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIA HELENA FARIA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL EM BRASILIA LTDA RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA HELENA FARIA contra a r. decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravada contra a agravante, rejeitou a impugnação ao bloqueio BACENJUD realizado em contacorrente da recorrente. Inicialmente, requer a agravante os benefícios da gratuidade de justiça, salientando que todo o seu salário se encontra bloqueado, não podendo arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sustenta a agravante, em síntese, que o valor bloqueado na sua conta é representativo da importância recebida a título de aposentadoria, verba de natureza alimentar, destinada ao seu sustento e o de sua família, sendo sua única fonte de renda. Salienta a impossibilidade legal do bloqueio de valores provenientes da aposentadoria (art. 833, IV, do CPC) e colaciona julgados nesse sentido. Tece considerações sobre seu estado de saúde e sua atual situação financeira, esclarecendo que a execução é proveniente de um dos quatro contratos firmados com o ora agravado. Insiste na impenhorabilidade do valor bloqueado, restando evidente a ilegalidade. Requer, assim, o conhecimento do presente recurso concedendo-se, de imediato, o efeito suspensivo para “...o fim de suspender o processo até decisão final do agravo, bem como a devolução dos valores bloqueados até a decisão de mérito...”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada. É a síntese do que interessa. DECIDO Inicialmente analiso o pedido de gratuidade de justiça requerido pela ora agravante. Na hipótese, a análise superficial dos documentos que instruem o recurso, quais sejam, comprovante de rendimentos (ID 15740383), e o extrato bancário do mês de abril/2020 (ID 15740389), evidencia que a recorrente, pelo menos nesse momento, não tem condições de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual concedo os benefícios da gratuidade de justiça para esse recurso. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Embora confuso o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo, percebe-se que, na verdade, pretende a agravante a reforma da r. decisão que rejeitou sua impugnação, com a consequente liberação do valor bloqueado em sua contacorrente. Feitas essas considerações, e examinando os documentos que instruem o recurso, verifica-se que os pressupostos legais se mostram evidentes. Com efeito, o comprovante de rendimentos apresentado (ID 15740383), demonstra que a agravante, servidora aposentada do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, percebe renda mensal líquida de R$ 4.211,35 (quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e cinco centavos), após os descontos legais e deduzidas as parcelas referentes aos empréstimos consignados. Por sua vez, o extrato colacionado (ID 15740389), evidencia que no dia 01/04 foi feita transferência do saldo da contasalário para contacorrente no valor exato dos proventos percebidos pela agravante (R$ 4.211,35), e ainda no mesmo dia, feito o bloqueio por ordem judicial de R$ 4.172,22 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), restando o saldo de R$ 145,54 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), valor idêntico ao saldo da agravante do dia 27/03, antes do recebimento dos proventos. Assim, ao contrário do afirmado pelo d. magistrado a quo, entendo que restou devidamente comprovado que o valor bloqueado via BACENJUD refere-se à verba salarial da executada/impugnante. Agora, cumpre examinar no caso concreto a questão da impenhorabilidade decorrente do art. 833, IV, do CPC, nos termos da mais recente orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019). 1.1. (...) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1829036/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) Na hipótese vertente, como já mencionado acima, a agravante é servidora aposentada e percebe remuneração líquida de R$ 4.211,35 (quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e cinco centavos), dado o comprometimento considerável de parte de sua renda mensal bruta com o pagamento dos empréstimos consignados em folha, observados, por certo, o limite permitido. Todavia, a meu ver, considerando as particularidades do caso concreto e, em especial o valor penhorado, via bacenjud, correspondente, praticamente, à totalidade dos proventos, única fonte de renda da agravante, pessoa idosa e com problemas de saúde e, ainda, o saldo ínfimo restante em sua contacorrente, inviabilizando a sua própria manutenção e da família, afigura-se razoável reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado. Vale lembrar que este valor é bem inferior aos 50 (cinquenta) salários mínimos previstos na exceção do § 2o, do art. 833, do CPC. Nesse sentido, recente julgado também do egrégio STJ, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE DA SITUAÇÃO EM CONCRETO. 1. Ação de despejo e cobrança de aluguel residencial, em fase de cumprimento de sentença. 3. A regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (Súmula 568/STJ). 4. Ausência no acórdão recorrido de elementos concretos suficientes que permitam afastar, neste momento, a impenhorabilidade de parte dos vencimentos do recorrente. 3. Agravo não provido.” (AgInt no REsp 1828388/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020). Conclui-se que, in casu, não existem razões capazes de excepcionar a referida regra de impenhorabilidade, porquanto além das peculiaridades já citadas, o crédito exequendo não tem natureza alimentar, por ser oriundo de contrato de mútuo e, ainda, a remuneração da agravante encontra-se bem aquém dos 50 salários mínimos previstos no § 2o, do art. 833, do CPC. Com essas considerações, DEFIRO o provimento liminar requerido para determinar a suspensão do bloqueio efetivado, com a consequente restituição da totalidade do valor bloqueado à agravante, em razão do reconhecimento da impenhorabilidade da verba. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 30 de abril de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator